Tribunal: STF
Processo: RE 80229
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-11-18
Data de publicação: 1974-11-18

Ementa:
DESERÇÃO. FLUENCIA DO PRAZO LEGAL A CONTAR DO DESPACHO QUE ORDENA A
REMESSA DOS AUTOS A SUPERIOR INSTÂNCIA. ART. 827, E SEUS PARAGRAFOS
1 E 2, DO C.P.C. DE 1.939. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO.
A QUESTÃO ATINENTE AO ILICITO CIVIL ENVOLVE, NÃO HÁ DUVIDA, MATÉRIA
DE PROVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 279. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.